Tribunal: TJMT
Processo: 1022439-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
CÂMARA DE TURMAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1022439-10.2020.8.11.0000
Impetrante: Fernanda Lopes Garcia
Impetrado: Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Fernanda Lopes Garcia, contra o ato, indigitado de coator, da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer, consubstanciado no indeferimento da prorrogação do contrato de trabalho temporário, tendo em vista a estabilidade provisória em razão da gravidez.
Sustenta, a Impetrante, que foi contratada para a prestação de serviços na função de professora habilitada – B1, a ser exercida na E.E. Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Sinop – MT, com vigência de 62 dias, e data final em 31/08/2020.
Aduz que houve, igualmente, outras contratações, em datas pretéritas, da mesma natureza, consoante a cópia do contrato temporário de prestação de serviço firmado em abril de 2020.
Afirma que requereu, junto à Impetrada, a prorrogação do seu contrato temporário, tendo em vista o nascimento de seu filho, no decorrer da vigência do contrato temporário, na data de 21/07/2020, conforme a certidão de nascimento, anexa aos autos.
Assevera que o pedido administrativo foi negado, e que foi pago, somente, o valor referente até o término do contrato de trabalho, acordado, inicialmente, que se deu em 31/08/2020.
Desse modo, ao fundamento de violação ao seu direito líquido e certo, corroborado pelo disposto no artigo 10, inciso II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que veda a dispensa arbitrária, ou sem justa causa, da empregada gestante, desde a confirmação da gestação até cinco meses após o parto, requer a concessão da liminar, a fim de que seja reintegrada no cargo pretendido, pelo período da estabilidade provisória, com o recebimento dos salários atrasados, referentes aos meses em que esteve afastada, bem como indenização pelo direito à licença maternidade.
No mérito, vindica a confirmação da liminar, para que seja reintegrada até o final da estabilidade provisória (id. 64221486).
É o relato do necessário.
Decido.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do art. 5o da Constituição da República Federativa e do art. 1o da Lei n. 12.016/09, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Os documentos acostados aos autos comprovam que a Impetrante possuía contrato temporário, de prestação de serviços com o Impetrado, para o exercício do cargo de Professora, firmado em 07/07/2020, com prazo de 62 (sessenta e dois) dias, cujo término seria em 31/08/2020 (id. 64221495).
A certidão de nascimento (id. 64221498) dá conta de que a Impetrante deu à luz, ao seu filho, na data de 21/07/2020, portanto, durante a vigência do referido contrato de trabalho.
Sabe-se que a servidora gestante, contratada temporariamente, tem direito à estabilidade provisória, durante todo o período gestacional, até o quinto mês após o parto, e é dever do ente público garantir-lhe o pagamento de indenização, se for exonerada dentro desse período.
O direito à estabilidade gestacional da servidora contratada, temporariamente, encontra respaldo no artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Sabe-se que a garantia constitucional da estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante, e, com esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se no sentido de que a estabilidade assegurada surge com a concepção:
“(...) O direito de a empregada gestante manter-se no emprego, sem prejuízo dos salários, com consequente restrição ao direito de resilição unilateral do contrato sem justa causa pelo empregador, sob pena de sujeitar-se às reparações legais, nasce com a concepção e projeta-se até cinco meses após o parto. Trata-se de garantia constitucional, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo escopo é não somente proteger a gestante, mas assegurar o bem-estar do nascituro, erigindo-se em genuíno direito fundamental. O interesse em assegurar a vida desde seu estágio inicial é da sociedade, cumprindo ao Estado outorgar ao nascituro proteção ampla e eficaz. A condição para a empregada auferir a garantia erigida no texto constitucional é que a concepção ocorra no curso do contrato de trabalho. (...)” (Processo: AIRR - 276800-24.2009.5.02.0088 Data de Julgamento: 18/12/2012, Relator Ministro: Lélio Bentes Corrêa, 1a Turma, Data de Publicação: DEJT 21/12/2012).
Dessarte, as servidoras públicas, detentoras de função pública designadas a título precário, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, consoante os termos dos arts. 7o, XVIII, da CRF/88 e 10, II, "b", do ADCT, sendo-lhes assegurado o direito à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.
A Corte de Justiça, trilha esse entendimento, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA. – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE – ART. 4o, XVIII, DA CRF/1988 – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA – REINTEGRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado decisão monocrática que julgara recursos interpostos contra decisão e acórdão publicados na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal" (STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 08/09/2014; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe de 09/11/2011. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1067476/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)
Nesse mesmo sentido, firmou-se entendimento neste Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO –LICENÇA MATERNIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO NCPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto, garantindo-lhe o pagamento de indenização se for exonerada dentro desse período. O STJ consolidou a orientação de que os contratos temporários regulares submetidos a regime jurídico-administrativo não promovem aos servidores o direito a depósitos de FGTS (AgRg no REsp. 1.513.592/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.9.2015). No caso dos autos, não há continuidade na contratação, a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos. Sendo ambas as partes vencedores e vencidos, aplica-se a regra da sucumbência recíproca, com divisão do ônus de sucumbência em relação às custas do processo e honorários advocatícios. (Apelação / Remessa Necessária 54695/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/03/2018, publicado no DJE 09/03/2018)
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – ARTIGO 10, II, b, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO ASSEGURADO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
A servidora, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, por meio de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, cuja aplicação às servidoras em geral independe do vínculo contratual, por ser corolário do princípio da isonomia. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.” (Apelação / Remessa Necesária 90651/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2017, publicado no DJE 22/02/2017).
Todavia, em que pese ao seu direito à estabilidade provisória, incabível a determinação, neste momento processual, de pagamento de salários vencidos antes da impetração da presente ação mandamental.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, tão somente para determinar à autoridade coatora que promova a reintegração da Impetrante ao cargo que mantinha com a Secretaria de Estado de Educação ao tempo de sua exoneração, garantindo-lhe a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b” do ADCT, até o julgamento do mérito mandamental.
Intime-se imediatamente.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei 12.016/2009.
Após, dê-se vista à i. PGJ, para manifestação.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.